Tribunal: STF
Processo: ARE 1513147
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-15
Data de publicação: 2024-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - Pretensão à anulação do procedimento administrativo disciplinar em razão de erro material relacionado ao nome do acusado, contido no despacho de instauração - Inadmissibilidade - Demais documentos constantes no procedimento administrativo que indicam corretamente os atos, fatos e informações do acusado de modo a viabilizar a ampla defesa e o contraditório pelo impetrante - Ausência de prejuízo - Processo administrativo que não padece de qualquer ilegalidade, tendo respeitado os princípios do contraditório e da ampla defesa - Sentença mantida - Recurso desprovido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    2. Extrai-se dos autos que, por ocasião da abertura do procedimento administrativo disciplinar em face do impetrante, ora apelante, embora tenha constado do despacho da autoridade administrativa a qualificação e nome diverso do impetrante (fls. 131), tem-se a ocorrência de mero erro material, porquanto os demais documentos que instruem e fundamentam a portaria de instauração do processo administrativo dizem respeito ao acusado, ora apelante, inclusive, no próprio documento de fl. 131, consta como interessado o impetrante, Odimar Silva, residindo o erro material apenas quanto ao nome em face de quem está sendo instaurado o procedimento administrativo.



    Com efeito, excetuando o despacho de instauração do procedimento administrativo disciplinar, todos os documentos do procedimento administrativo disciplinar estão corretamente endereçados ao impetrante, inclusive o mandado de citação e intimação (fls. 140), juntando procuração e solicitando vista dos autos e interrogatório.



    Ainda, conforme informações prestadas pela autoridade impetrada (fls. 178 dos autos principais), “De modo a corrigir o erro, restou determinado o envio dos autos à Chefia de Gabinete para retificação, ou ainda, outras providências caso assim entendesse a autoridade administrativa.”



    Dessa forma, apesar dos argumentos do apelante, não restou demonstrado que o procedimento administrativo disciplinar tenha afrontado aos princípios do contraditório e ampla defesa, haja visto que o impetrante teve oportunidade e condições de se defender normalmente. E, conforme bem ressaltou a Procuradoria de Justiça:



    “(...) 



    Quanto à alegada ofensa ao contraditório e ampla defesa decorrente do fato de o despacho que determinou a instauração do PAD ter mencionado servidor diverso, ao longo do trâmite do writ apurou-se tratar-se de mero erro material, na medida em que toda a documentação que instrui o PAD diz respeito ao impetrante/apelante, sendo que tal equívoco já foi corrigido através da determinação de envio dos autos à Chefia de Gabinete para simples retificação, sem qualquer prejuízo à defesa do apelante quanto à imputação que lhe é feita no processo administrativo em questão. 



    Tanto é assim que o apelante exerceu amplamente o seu direito à defesa, tendo constituído advogado e se manifestado nos autos, optando por responder às questões que lhe foram formuladas em sede de interrogatório e oferecendo as considerações que entendeu cabíveis sobre o caso. 



    (...)”



    Ademais, eventual nulidade do ato administrativo somente poderia ser declarada caso estivesse demonstrado o prejuízo à defesa. No entanto, no caso dos autos, não houve demonstração do prejuízo, mormente pelo fato de que o impetrante exerceu plenamente o seu direito de defesa administrativamente.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente